Tribunal: TJDFT
Processo: 0714416-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO LUSTOSA DE SOUSA (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0037771-52.2014.8.07.0001 proposta contra JEFERSON MARQUES DE ARAUJO (agravada/executado), que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da agravada no sistema informatizado SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 35078265), o agravante alega, em suma, ser devida a reiteração da pesquisa de localização de patrimônio penhorável via sistema Sisbajud, na modalidade conhecida como “teimosinha”, dado o lapso temporal de mais de dois anos desde a realização da última pesquisa. Aponta que o in deferimento do processamento da referida pesquisa representa afronta ao previsto no artigo 854 do Código de Processo Civil. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que seja realizada a pesquisa de bens da agravada no sistema SisbaJud. Preparo (ID 35078267). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico que o agravante não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.